Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-24.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000905-24.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA JOSE SANTOS DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Defensoria Pública Estadual, para assegurar tratamento médico à paciente, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, na razão de 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, e se foi observada a reserva de plenário. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme o Tema 1002 do STF, é devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora contra ente público, inclusive o Estado ao qual integra. O pleito de submissão à reserva de plenário não se sustenta, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de norma legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta for parte vencedora." Apelo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8000905-24.2023.8.05.0105, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22